Tribunal: TJPA
Processo: 0021657-79.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021657-79.2015.8.14.0301

APELANTE: ICATU SEGUROS S/A

APELADO: GUILHERME BASTOS RAIOL, CLEONICE DA COSTA BASTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.º

0021657-79.2015.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE:
ICATU SEGUROS S/A

ADVOGADO:
DR. CELSO RIBEIRO - OAB/PA Nº 18.736

APELADOS:
G.B.R. E CLEONICE DA COSTA BASTOS

ADVOGADO:
DR. SYDNEY SOUSA SILVA - OAB/PA Nº 21.573

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ESTIPULAÇÃO EXPRESSA DOS BENEFICIÁRIOS. LIVRE ESCOLHA DO SEGURADO. EXISTÊNCIA DE HERDEIROS NECESSÁRIOS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Sabe-se que o pedido de Alvará Judicial, previsto nos procedimentos de jurisdição voluntária pressupõe a ausência de litigiosidade.

2)
In casu,
a suspensão no procedimento de pagamento do sinistro, pela seguradora, se deu em torno apenas de dúvida quanto a quem pagar, já que o autor possuía mais 03 filhos e uma nova companheira.

Ocorre, que sua ex-esposa e o filho do casal, foram indicados expressamente como beneficiários. Logo, fulminada a dúvida, não há litigiosidade hábil a tornar incompatível o rito eleito pelos recorridos, já que inexiste pretensão resistida pelos outros herdeiros. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita.

3) Em contrato de seguro de vida, o segurado estipulante tem o direito de indicar livremente o beneficiário, inexistindo obrigatoriedade de ser observada a ordem de sucessão hereditária prevista no Código Civil. Destarte, à míngua de comprovação de vício de consentimento na contratação do seguro, deve ser respeitada a vontade do falecido segurado.

4) Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, para manter a sentença vergastada
in totum
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
ICATU SEGUROS S/A
,
contra

sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id.1060900 – fls.109/110), que nos autos do Alvará Judicial, ajuizado por
G.B.R.
e

CLEONICE DA COSTA BASTOS
, julgou procedente a demanda
, para deferir o pedido de determinação de expedição de Alvará Judicial, para recebimento de seguro de vida em nome do
de cujos
Sr. Dimas dos Santos Raiol Júnior, a ser pago pela recorrente.

Em sede de exordial (Id.1060887 - fls. 03-08), narra a autora/apelada, que viveu em União Estável com o Sr. Dimas por 06 anos e que desta relação conceberam um filho, também autor/apelado, G.B.R. Aduzem que seu pai e companheiro veio a óbito em 28/06/2014, não deixando bens móveis ou imóveis a inventariar, apenas esse seguro de vida. Alegam ainda serem os únicos beneficiários. Ao final, pugnam pela expedição do Alvará Judicial, para recebimento do referido seguro.

Subsidiando o pleito, juntaram documentos (Id.1060887 - fls. 09-19).

Instado a se manifestar, o d. representante do MP preferiu parecer pelo deferimento do pedido de expedição de alvará judicial (Id.1060899 – fls.107-108).

O Juízo
a quo
prolatou sentença (Id.1060900 – fls.109-110), julgando procedente o pedido, determinando a expedição de Alvará Judicial, para recebimento de seguro de vida em nome do
de cujos
Sr. Dimas dos Santos Raiol Júnior, a ser pago pela ICATU SEGUROS S/A.

Inconformada com a referida sentença, em suas razões recursais (Id.1060901 - fls.112/115), a empresa ICATU SEGUROS S/A, ora apelante, se insurge quanto
determinação de expedição de Alvará Judicial
em nome dos requerentes, tendo em vista que consta da Certidão de Óbito do falecido, que ele teria mais três filhos e já mantinha união estável com outra mulher.

Diante disso, alegam haver inadequação da via eleita, pois os apelados teriam deixado de fornecer documentos essenciais à regulação do sinistro, logo inexistiria valor a ser pago antes de que se regularize a situação perante a seguradora. Diante disso, requer a reforma da sentença, para extinção do feito, sem o julgamento do mérito, com fundamento no art.485, I, do CPC.

Ao final, ainda pleiteiam pela reforma da sentença, tendo em vista que o
de cujos
deixou mais três filhos e outra companheira atual, restando duvidoso quem são os verdadeiros beneficiários do seguro de vida. Diante disso, postulam pela improcedência dos pedidos da exordial, a fim de que sejam resolvidas as questões sucessórias, em processo cabível.

Então, a parte recorrida apresentou Contrarrazões (Id.1060903 – fls.122/126), oportunidade em que alegam que utilizaram a via adequada, pois o seguro de vida é um ato discricionário, disponível aos beneficiários descritos na apólice, que
in casu
são os apelados, não os demais filhos do falecido e sua nova companheira.

Alegam que deve ser mantida a sentença vergastada, tendo em vista que foram expressamente indicados como beneficiários do referido seguro de vida, sendo procedentes os pedidos da exordial.

Coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido nos seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012,
caput
, do CPC (Id.1122276).

Vieram-me os autos em conclusão.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com devido preparo. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo seu conhecimento
.

Cuida-se de Apelação interposta por
ICATU SEGUROS S/A
,
contra

sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos do Alvará Judicial, ajuizado por
G.B.R.
e
CLEONICE DA COSTA BASTOS
, julgou procedente a demanda
, para deferir o pedido de determinação de expedição de Alvará Judicial, para recebimento de seguro de vida em nome do
de cujos
Sr. Dimas dos Santos Raiol Júnior, a ser pago pela recorrente.

Cinge-se a controvérsia acerca da procedência de expedição de alvará judicial, para recebimento de seguro de vida pelos apelados, que constam como únicos beneficiários na apólice de seguros, no entanto, não são os únicos herdeiros do
de cujos
, vez que em sua Certidão de Óbito, vê-se a existência de mais três filhos e uma nova companheira atual.

No que se refere à alegada
preliminar de

inadequação da via eleita
, não vislumbro ocorrência no caso em apreço. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, para que o feito seja extinto sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, I do CPC, ao fundamento de que os requerentes não elegeram adequadamente a via processual, para recebimento do seguro de vida do
de cujos
.

Na hipótese dos autos, a certidão de óbito do falecido (Id.1060887 – fls.15) não informa que o falecido tenha deixado bens a inventariar e os requerentes alegam em exordial, que inexistem bens a inventariar. A recorrente pugna pelo acolhimento da inadequação da via eleita, sem, contudo, trazer aos autos, qualquer prova de que existiriam outros bens a inventariar, apenas sob a alegação de que sua própria negativa em pagar o seguro, obstaria o manejo de alvará judicial, por litigiosidade.

Nesse sentido, em se tratando de seguro de vida, valores esses que não fazem parte do espólio do
de cujus
e não podem integrar o inventário, entendo que o alvará é via adequada para levantamento. Pontua-se inclusive, que o recurso foi interposto pela própria empresa de seguros e não pelos demais herdeiros do falecido. Sendo assim, não identifico litígio que obstaculize o devido levantamento da indenização do seguro de vida do
de cujos
, em sede de alvará judicial.

A seguradora não pode se utilizar do argumento de que o
de cujos
deixou outros filhos, para induzir uma litigiosidade inexistente e se negar a realizar o devido pagamento do seguro. É descabido à recorrente, supostamente querer proteger direito alheio, em nome próprio. Isso deixa nítido, que a única intensão da seguradora, é postergar o pagamento devido.

Portanto, o que se observa
in casu
, a bem da verdade, é que inexiste nos autos um litígio real, que torne inadequada a vida do Alvará Judicial, para recebimento do devido seguro de vida em questão. Diferente seria, se houvesse discussão da seguradora, quanto ao não preenchimento de cláusula contratual do seguro, o que eventualmente, ensejaria ação de cobrança, não sendo esse o caso em questão.

Sabe-se que o alvará judicial pressupõe a inexistência de qualquer litígio ou obstáculo ao levantamento do crédito pretendido. No caso, os requerentes são beneficiários indicados expressamente no contrato securitário, não havendo litígio idôneo que demonstre ser inadequada a propositura da presente demanda de alvará judicial.

Desse modo, verifica-se que desde 2015 os autores vêm tentando receber o seguro deixado por seu pai e ex-marido, não podendo se obstar o direito dos autores ao provimento jurisdicional de mérito, sob alegação de inadequação da via eleita, por litigiosidade que sequer existe.

Ademais, no alvará judicial, por se tratar de ação de jurisdição voluntária, a seguradora apenas presta informações sobre o seguro de vida, não integra a lide. A suspensão do procedimento de pagamento, sob a alegação de que haveria mais filhos do
de cujos
e uma nova companheira, não gera litigiosidade. Isso porque, o fato não foi arguido pelos demais herdeiros, nem pode a seguradora pleitear defender direito alheio, em nome próprio.

Ocorre que, a seguradora apenas deve prestar informações em sede de procedimento de jurisdição voluntária, não sendo oportuno defender suposto direito dos herdeiros, como se parte fosse.

Logo, a recorrente deseja impor um caminho desnecessário para a obtenção dos direitos dos beneficiários, adiando ainda mais sua obrigação em pagar o seguro de vida devido.

A pleiteada extinção do feito é medida que não cabe, e apenas obrigaria o autor a ajuizar outra demanda, desperdiçando todos os elementos já coletados nestes autos, ainda mais tendo em vista e o tempo transcorrido, tudo sob um argumento lânguido e desprovido de propriedade jurídica.

Desse modo, REJEITO a presente preliminar, uma vez que não vislumbrei a inadequação da via eleita suscitada, haja vista que inexiste litigiosidade hábil a ensejar a inadequação da proposição de ação de jurisdição voluntária, como o Alvará Judicial.

Passo a análise do mérito recursal.

Pois bem. Segundo preceitua o artigo 794 do Código Civil, o montante indenizatório decorrente de seguro de vida não é considerado herança.

Extrai-se dos autos que o Sr.
Sr. Dimas dos Santos Raiol Júnior,
à época de seu óbito, era detentor de Apólice de Seguro de Vida, oferecida pela Icatu Seguros S.A. No aludido documento constam como beneficiários a sua ex-companheira, Sra. Cleonice da Costa Bastos e o filho do casal (Id.1060888 – fls.30).

Ocorre, que a empresa de seguros apelante, se insurgiu contra a sentença, alegando que na Certidão de Óbito do falecido, constam mais 03 filhos e outra companheira atual, reivindicando no mérito, a improcedência dos pedidos da inicial.

Sabe-se, que havendo indicação de beneficiário do contrato de seguro, inarredavelmente é este quem possui legitimidade para receber os valores. Apenas na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado será pago, obedecida a ordem da vocação hereditária. Nesse sentido, recente precedente do c. Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. LIVRE NOMEAÇÃO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Na apólice consta a indicação expressa da filha como beneficiária do seguro, inexistindo comprovação da má-fé no preenchimento do contrato.
2. Para infirmar a conclusão do acórdão combatido, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fáticoprobatório e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos inviáveis na instância especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1098838/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª TURMA, julgado em 18/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SEGURO DE VIDA – BENEFICIÁRIOS – HERDEIROS NECESSÁRIOS.
O capital segurado deve ser entregue ao beneficiário indicado na apólice, tendo em vista que os herdeiros necessários apenas possuem legitimidade na inexistência de indicação da pessoa beneficiada, já que o seguro de vida não integra o patrimônio do espólio.
(TJMG- Apelação Cível 1.0105.07.243477-9/001, Relator: Des. Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2019, publicação da sumula em 12/07/2019)

Cumpre-se salientar, em que pese não tenha a assinatura do
de cujos
no verso do documento onde constam os nomes dos beneficiários expressamente, está por ele assinado na frente do mesmo documento. Logo, não há que se falar em irregularidade que macule a indicação dos beneficiários na pessoa da sua ex-esposa e do filho do casal.

Além disso, não se pode conjeturar qual a real intenção do falecido, quanto ao pagamento do referido seguro de vida, restando apenas cumprir as determinações legais em casos como esse, ou seja, que não

se considera herança para todos os efeitos de direito, fazendo
jus
quem estiver indicado como beneficiário.

Portanto, a simples alegação conjecturada de que o segurado, hoje falecido, teria a possível intenção de atualizar a indicação da ex-cônjuge e do filho do casal, como beneficiários, para eventualmente inserir seus outros três filhos e a atual companheira, sem a concreta prova de tal fato, não merece valia.

Ademais, conforme acima mencionado, em se tratando de seguro de vida, o capital segurado não se considera herança para todos os efeitos de direito. A razão de ser é singela: evidentemente, no seguro de vida, o beneficiário - titular da indenização securitária - é aquele designado pelo falecido, por isso é descabido que tal direito componha o acervo hereditário. Vejamos o que dispõe a doutrina

Isso porque, nessas hipóteses, ocorrido o sinistro, o capital segurado pertence a um beneficiário que é necessariamente um terceiro. Ou seja, segurado e beneficiário, nesses casos, obviamente não podem ser uma só pessoa. E, sendo assim, tratando-se de valor pertencente ao beneficiário, não se sujeita às dívidas do segurado nem se considera herança, pois, se instituído, pelo contrato, em favor de um herdeiro necessário, por exemplo, não está submetido à colação.
(PELUSO, Cezar (coord.). Código civil comentado. 6 ed. Barueri: Manole, 2012, p. 817)

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. CARTA DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. AÇÃO PROPOSTA PELO ESPÓLIO DO PARTICIPANTE FALECIDO E NÃO PELOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE.
1. No seguro de vida e acidentes pessoais em geral, o valor da indenização não integra o patrimônio do segurado, cujo espólio, por consequência, não tem legitimidade para a propositura de demanda relativa à sua cobrança, porque o direito ao seu recebimento apenas surge após e em razão do evento morte, configurando-se, assim, direito próprio dos beneficiários indicados
(...) Recurso especial não provido. (REsp 1233498/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 14/12/2011)

Portanto, no seguro de vida o valor da indenização não integra o patrimônio do segurado e configura-se direito próprio dos beneficiários indicados no contrato.

Destarte, não há qualquer ressalva a ser feita na decisão de primeiro grau, cuja conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões do apelante. Outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição.

Antes o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
da APELAÇÃO interposta por
ICATU SEGUROS S/A
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/06/2021